Tribunal: TJDFT
Processo: 0753411-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0753411-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVALDO THEOPHILO DE OLIVEIRA NETTO AGRAVADO: MOHAMAD ALI MAHMOUD D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIVALDO THEOPHILO DE OLIVEIRA NETTO, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial proposta em desfavor de MOHAMAD ALI MAHMOUD, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “(...) 3. Em relação ao pedido de expedição de mandado de penhora, intimação, avaliação e remoção de tantos bens quantos bastem ao adimplemento da dívida, resta indeferido, tendo em vista que o executado foi citado em um hotel (ID 163220346), não havendo outro paradeiro a ser diligenciado.” Em suas razões recursais, a parte exequente narra que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial na qual foi indeferido o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação no endereço do executado. Argumenta que, embora o agravado resida em um hotel, nada impede que ele possua bens passiveis de penhora em sua residência. Pontua que há indícios de que o executado/agravado seria sócio oculto do hotel no qual reside. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal consistente na determinação de expedição do mandado de penhora e avaliação pleiteado na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso de realização da expedição de mandado de penhora, não há possibilidade de reversão dos efeitos causados pela decisão. Igualmente, não verifico o perigo de dano consistente na manutenção da decisão agravada, porquanto o feito está suspenso na origem e não há risco de arquivamento provisório do feito ou contagem do prazo para prescrição intercorrente. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da colegialidade e diante da ausência do perigo de dano, prudente o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2023 16:04:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora